Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALOR NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA E DE CRIANÇA. IMPENHORABILIDADE DO VALOR DESTINADO ÀS NECESSIDADES MÍNIMAS.
1. Não incide a impenhorabilidade da conta-poupança quando utilizada como se fosse conta-corrente, já que não se trata de reserva financeira.
2. Quanto à necessidade do valor para sua subsistência e de seu filho, essa resta demonstrada. Há movimentação de baixos valores em conta da Agravada, essa demonstrou o recebimento de benefício de prestação continuada, DF Social e bolsa-família. Seu filho recebe apenas o valor de R$ 170,00 de pensão alimentícia, bem como restou comprovada sua maior necessidade.
3. O valor bloqueado de R$ 1.113,65 é necessário para sua subsistência e de seu filho e para garantir o mínimo das necessidades básicas, sob pena de ferir a dignidade humana da Agravante, violando também o superior interesse e a absoluta prioridade do direito à vida e à alimentação da criança prevista no artigo 227 da Constituição Federal.
4. A penhora de 10% do valor se demonstra apta a garantir as necessidades da Executada e trazer alguma satisfação ao credor, ainda que não no valor total perseguido.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a liberação de 90% do valor bloqueado em favor da Executada, mantida a penhora sobre 10% do valor em favor do Exequente. Sem custas e sem honorários.